Tribunal: TJMT
Processo: 1006704-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006704-68.2019.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO(S):
FRBG AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTERESSE DA UNIÃO - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 150 DO STJ – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o art. 109, I, da Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés ou assistentes, como é o caso dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006704-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Competência, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMARILDO PEREIRA - CPF: 485.282.349-91 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 432.459.431-72 (AGRAVANTE), ALTAIR NODARI - CPF: 205.916.911-91 (AGRAVADO), FRBG AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 58.450.701/0001-02 (AGRAVADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), CARLA PASSOS TIBERIO - CPF: 607.882.831-20 (ADVOGADO), FERNANDA THEODORO GOMES - CPF: 024.814.741-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTERESSE DA UNIÃO - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 150 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 109, I, da Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés ou assistentes, como é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006704-68.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

FRBG AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por
MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Carlos Roberto Barros de Campos
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 57702-41.2013.811.0041 (Cód. 855229) ajuizada por
FRBG AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
e
ALTAIR NODARI
, que ordenou o cumprimento da liminar reintegratória anteriormente deferida às fls. 214/219, mediante expedição do respectivo mandado, mediante as formalidades estabelecidas no Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional.

Aduz que figura como ré na demanda e, em que pese a proteção possessória concedida em favor do autor, ora agravado, entende que o
decisum
é nulo, pois protocolou exceção de incompetência absoluta, que
ainda pende de análise.

Para tanto, aponta a existência da Ação Declaratória de Nulidade de Título de Domínio e Cancelamento de Matricula n. 3053-60.2015.4.01.3601, em trâmite na 2o Vara da Justiça Federal de Cáceres, que anulou a matricula do imóvel rural denominado FAZENDA VALE DO SOL 1, com 1.762 hectares, localizado no Município Salto do Céu/MT, devolvendo-o à União Federal.

Por essa razão, sustenta que os autos devem ser remetidos à Justiça Federal de Cáceres/MT, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, reconhecendo-se a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a ação.

Contrarrazões antecipadas pelo agravado, antes mesmo da análise do pedido liminar (Id. 79061081), alegando que adquiriu o imóvel em litígio por meio de leilão judicial promovido pela Massa Falida “Fazendas Reunidas Boi Gordo S/A”, imitindo-se na posse em 17/12/2014, razão pela qual sucedeu o polo ativo da ação originária, sendo constatado
in loco
o esbulho praticado por Maria Aparecida Oliveira, ora agravante, e Amarildo Melo Duarte.

Em preliminar, aponta a ausência de prova obrigatória à instrução do presente recurso – inicial da ação -, e que a ora agravante compõe o polo passivo em litisconsórcio ao requerido Amarildo de Melo Duarte, o qual é o único atingido pela decisão agravada, já que foi ele o autor do incidente de incompetência, o que leva ao não conhecimento do agravo.

Também indica que a área que adquiriu é imprópria para a reforma agrária,
“conforme conclusão firmada por peritos do INCRA no LAUDO AGRONÔMICO acostado às fls.96/109 na Ação de Reintegração de Posse no 57702-41.2013.811.0041 em tramite perante a 2a Vara Especializada de Direito Agrário que segue anexo”,
de modo que deve ser assegurado o seu direito de propriedade e indeferida a pretensão concernente ao encaminhamento dos autos à Justiça Federal
.

Em relação ao mérito, elucida
“que o objeto da ação originária é a Reintegração de posse, onde o Juiz singular deferiu o revigoramento da liminar face o esbulho praticado pelo agravante e terceiros (pela segunda vez) contra a POSSE do agravado no imóvel rural denominado FAZENDA VALE DO SOL I, posse esta legítima e oriunda da aquisição em LEILÃO JUDICIAL pela Massa Falida REUNIDAS BOI GORDO em outubro/2014”,
enquanto que
“o instituto do DOMÍNIO (discutido na 2a Vara da Justiça Federal de Cáceres/MT, sob o no0003053-60.2015.4.01.3601 em que a União contende com MASSA FALIDA DE FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A), visto que no processo em que se discute a posse, somente a respeito dela se poderá tratar”.

Aduz que os efeitos da sentença proferida na anulatória encontram-se suspensos, ante a interposição de recurso de apelação pela MASSA FALIDA REUNIDAS BOI GORDO, salientando que naqueles autos não figura como parte, de modo que não obsta o exercício da posse que detém, de modo que não há falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, principalmente porque a União não sinalizou qualquer interesse nesse sentido.

Por fim, registra que
“o fato de estar sendo discutido o domínio em ação na Justiça Federal, NÃO AUTORIZA ou LEGITIMA A INVASÃO/TURBAÇÃO DA POSSE DO AGRAVADO e por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, uma vez que é necessário haver interesse direto e específico, fato este não caracterizado já que segundo a jurisprudência dos tribunais federais a União não possui interesse possessório nas ações (reintegração de posse) quando interferem no feito com base em alegações de domínio”.
Assim, espera pelo desprovimento do presente recurso.

Preparo recolhido em dobro, conforme Id. 7966413.

A tutela recursal foi por mim indeferida em 25/06/2019 (Id. 8381064).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da douta Procuradora-Geral Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo provimento do recurso, já que no RAI 1006757-49.2019 comprovou-se que
“a União e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, representados pela Advocacia Geral da União, pleiteou por meio da petição datada de 22.07.2019, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 57702-41.2013.8.11.0041, objeto do vertente recurso de agravo de instrumento, que fosse deferida sua intervenção como assistentes nos termos do art. 124, do Código de Processo Civil e, ainda, “que seja revogada ou suspensa a medida de reintegração de posse deferida em favor do Autor até a manifestação da Justiça Federal, face ao fato de que se estar vier a confirmar o interesse dos entes federados na demanda a referida decisão estará eivada de vícios, pois tal pronunciamento só confirmará a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTO deste Juízo para dirimir questão afeta aos interesses da UNIÃO e da Autarquia Federal;” (Id. 8936924 - Pág. 8).”
– sic Id. 13895969.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O ponto nodal do recurso é a competência do juízo singular para revigorar a liminar reintegratória concedida anteriormente, uma vez que o presente recurso funda-se no
interesse da União Federal, o que torna a Justiça Estadual absolutamente incompetente para processar e julgar a ação de reintegração de posse intentada pelo ora agravado na origem.

De inicio, por verificar que o objeto da demanda envolve unicamente a posse do agravado e o esbulho praticado pela agravante, ou seja, por envolver direito entre particulares, o efeito suspensivo pleiteado foi indeferido.

Todavia, como bem salientado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça no parecer lançado no Id.
13895969, a questão aqui debatida é a mesma por mim analisada no RAI n. 1006757-49.2019, interposto por Amarildo de Melo Duarte que, naquele feito, comprovou o interesse do INCRA em participar como assistente dos que figuram como réu na ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora agravado, consoante petição protocolada na origem em 22.07.2019, ou seja, depois de proferida a decisão agravada.

Nesse passo, à luz da Súmula n. 150 do Superior Tribunal de Justiça, que atribui à Justiça Federal a competência para decidir sobre a existência ou não do interesse jurídico da União, suas autarquias ou empresas públicas, é certo que agora, o feito alçou novo curso.

Isso porque, em que pese ser incontroverso nos autos que o litígio entre particulares envolve apenas posse, uma vez que o domínio do imóvel é discutido em ação própria, a intervenção do INCRA como assistente litisconsorcial atrai a competência para a Justiça Federal, que decidirá sobre a existência ou não do interesse na causa, de modo que não se aplica o teor da Súmula 14 do TRF.

Aliás, o art. 109, inciso I, da Constituição Federal estabelece que compete à Justiça Federal processar e julgar
"as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa

pública

federal forem interessadas na condição de autoras, rés,

assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente de

trabalho

e

as

sujeitas

à

Justiça

Eleitoral

e à Justiça do Trabalho".

Eis a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PRESENÇA DE AUTARQUIA FEDERAL NO POLO PASSIVO DA AÇÃO MANDAMENTAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. De acordo com o art. 109, I, da Constituição Federal, "aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho".

2. A inclusão de autarquia federal no polo passivo da demanda é circunstância suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, a quem compete verificar o efetivo interesse do ente público federal, consoante o enunciado da Súmula 150/STJ.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido, para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.”
(STJ - RMS 31.930/AM, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 20/08/2010)

Nesse mesmo sentido é o atual entendimento perfilhado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANIFESTO INTERESSE DE AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União , suas autarquias ou empresas públicas.”

(N.U 1012467-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 57702-41.2013.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada de Direito Agrário desta Capital à Justiça Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020